Tribunal: TJSP
Processo: 1009450-53.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUROS DE MORA – Os juros simples de mora, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), incidem a partir das datas dos descontos indevidos realizados por débitos do contrato objeto da ação, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Reforma da r. sentença, no que concerne ao termo inicial dos juros de mora.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma da r. sentença,

Ementa:
JUROS DE MORA – Os juros simples de mora, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), incidem a partir das datas dos descontos indevidos realizados por débitos do contrato objeto da ação, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Reforma da r. sentença, no que concerne ao termo inicial dos juros de mora.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados na quantia de R$1.412,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - O valor do pedido objeto da ação que foi acolhido basta para o reconhecimento de que a presente demanda se enquadra, em que cabe arbitramento por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), em razão de proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo - Incabível o emprego do valor da condenação como base de cálculo da verba honorária, visto que, para fins de base de cálculo da verba honorária, o montante em questão compreende importância irrisória – Adota-se a orientação de que o §8o-A, do art. 85, do CPC traz mera recomendação de valores, sem vincular o prudente arbítrio judicial na apreciação equitativa dos honorários advocatícios de que trata o § 8o, do referido art. 85, do CPC, sob pena de se admitir que a fixação equitativa de honorários sucumbenciais, atribuída por lei ao prudente arbítrio do magistrado, teria sido entregue a órgão de classe e sem considerar as peculiaridades do caso concreto.
Recurso provido, em parte.